Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-61.2021.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
A parte apelante, tempestivamente, manifesta objeção ao julgamento formatado pela pauta virtual (artigo 4o, IV e §2o, da Portaria GPR no 841 de 17/05/2021), devendo o feito ser pautado em sessão presencial. Determino à diligente Secretaria da 3a Turma Cível que retire o presente feito da pauta da 31a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV, ocasião em que peço à eminente Presidência do órgão a designação de dia e a oportuna inclusão do presente processo na pauta da sessão presencial. Cumpra-se. Publique-se.